Tribunal: STF
Processo: RE 74868
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE DESEMBARGADOR.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 119, INC. I, LETRA H
COMBINADO COM A LETRA B DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. PARA CASSAR A ORDEM DE
HABEAS CORPUS, CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.